Tribunal: TJES
Processo: 5021550-21.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021550-21.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PREVIDENCIÁRIOS DA ALIENANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas em face de sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) previdenciários da empresa alienante, MULTVENDAS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, como condição para a transferência de propriedade de veículo Mercedes-Benz ACCELO 815 perante o DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o DETRAN/ES possui competência legal para exigir a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) previdenciários da pessoa jurídica vendedora como requisito para a transferência de registro de propriedade de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece rol de documentos necessários para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e não inclui certidão de regularidade fiscal ou previdenciária do alienante.

A única exigência de quitação de débitos prevista no inciso VIII do art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro restringe-se a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados diretamente ao veículo.

A imposição de requisitos por meio de normas infralegais ou procedimentos internos da autarquia de trânsito extrapola o poder regulamentar e afronta o princípio da legalidade estrita previsto no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

A aplicação do inciso I da alínea c do art. 47 da Lei 8.212/1991 exige prova de que o bem móvel integrava o ativo permanente da empresa vendedora, demonstração inexistente nos autos.

A finalidade da norma previdenciária de resguardar o crédito da seguridade não autoriza a criação de impedimento administrativo ao registro de transferência veicular, cuja fiscalização limita-se aos débitos incidentes sobre o bem.

A conduta da autoridade impetrada ao obstar a transferência do registro configura restrição indevida ao pleno exercício do direito de propriedade do adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Código de Trânsito Brasileiro não exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) da pessoa jurídica vendedora para fins de transferência de propriedade de veículo.

A competência fiscalizatória dos órgãos de trânsito na transferência veicular limita-se aos débitos, tributos e multas incidentes sobre o próprio bem, conforme o art. 124, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

A exigência de regularidade fiscal previdenciária como condição para registro de transferência de veículo carece de respaldo legal e viola o princípio da legalidade.

A obrigatoriedade de CND prevista na Lei 8.212/1991 para alienação de ativos permanentes não se transmuta em requisito administrativo impeditivo para atos de registro perante autarquia de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei 9.503/1997 (CTB), arts. 123, 124, inciso VIII; alínea c do inciso I do art. 47 e art. 48 da Lei 8.212/1991.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000009-14.2021.8.08.0038, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incolume a sentenca em reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5021550-21.2025.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

APELADO: MULTVENDAS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por
MULTVENDAS
DISTRIBUI
ÇÃ
O E REPRESENTA
ÇÃ
O LTDA
contra ato do
DIRETOR GERAL DO DETRAN ES
, concedeu a ordem para afastar a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) previdenciários da empresa alienante para fins de transferência de propriedade veicular.

A sentença recorrida (Id 18032232) fundamentou-se na ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para a referida exigência, destacando que os artigos 123 e 124 do CTB estabelecem requisitos taxativos para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV). Consignou, ainda, que a conduta da autoridade impetrada configurou abuso de poder ao inovar no ordenamento jurídico por meio de norma administrativa, violando o princípio da legalidade e o direito de propriedade, além de constituir meio coercitivo indireto de cobrança de tributos. Ao final, julgou extinto o processo com resolução de mérito, determinando a transferência imediata do veículo Mercedes-Benz ACCELO 815, placa ODQ7D85.

Em suas razões recursais (Id 18032635), o
DETRAN/ES
argumenta (i) que a exigência da CND não decorre de mera norma administrativa, mas do cumprimento direto do art. 47, I, "c", da Lei Federal nº 8.212/91, que impõe a obrigatoriedade da certidão na alienação de bem móvel de valor superior ao limite legal incorporado ao ativo permanente da empresa; (ii) que o valor do bem (R$ 150.000,00) supera o limite fixado por Portaria Interministerial, tornando a norma cogente; (iii) aduz que a medida visa evitar o esvaziamento patrimonial de empresas devedoras da Seguridade Social, não se tratando de cobrança coercitiva, mas de proteção ao crédito público; (iv) defende a legalidade do ato administrativo e a inexistência de direito líquido e certo, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 18032637, a apelada
MULTVENDAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
refuta as teses recursais alegando, (i) a inexistência de previsão no CTB para a exigência imposta, uma vez que o art. 124, VIII, refere-se apenas a débitos vinculados ao veículo e não à pessoa do proprietário; (ii) interpretação equivocada do art. 47 da Lei nº 8.212/91, cuja
ratio legis
visa proteger o adquirente por meio da responsabilidade solidária (art. 48), e não criar um impedimento administrativo ao registro; (iii) colaciona vasta jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça pátrios no sentido de que a autarquia de trânsito não possui competência para fiscalizar obrigações previdenciárias alheias ao sistema de trânsito; (iv) requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Pois bem.

A análise detida da realidade fática e jurídica descrita nos autos revela que a pretensão recursal da autarquia de trânsito não merece prosperar.

O cerne da questão reside na observância do princípio da legalidade estrita que rege os atos da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Como bem pontuou o Juízo a quo na sentença, para os efeitos da transferência de propriedade de veículo automotor o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 124, não exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos da pessoa jurídica vendedora.

De fato, a redação do dispositivo é cristalina ao enumerar o rol de documentos exigíveis, não figurando entre eles qualquer certidão de regularidade fiscal ou previdenciária do alienante.

A única exigência do CTB relacionada à quitação de débitos refere-se expressamente aos tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, conforme dispõe o art. 124, inciso VIII, do diploma legal mencionado.

Nesse diapasão, a exigência da CND pela autoridade impetrada carece de respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro. Assim, eventual previsão constante em normas infralegais, portarias ou manuais de procedimentos internos do DETRAN/ES não possui o condão de inovar no ordenamento jurídico nem de criar obrigações acessórias não previstas na legislação federal de regência.

Tal postura configura evidente extrapolação do poder regulamentar e violação ao princípio da legalidade, além de representar indevida restrição ao pleno exercício do direito de propriedade do adquirente de boa-fé.

Ademais, no tocante ao argumento de que a exigência estaria amparada no art. 47, inciso I, alínea c, da Lei nº 8.212/1991, imperioso destacar que o referido dispositivo, ao dispor sobre a organização da Seguridade Social, exige a Certidão Negativa de Débitos (CND) especificamente nos casos de alienação ou oneração de
bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa.

Ocorre que, na hipótese sub examine, não restou demonstrado nos autos que o veículo em questão estivesse incorporado ao ativo permanente da empresa vendedora, ônus que incumbia à autoridade impetrada para justificar o ato.

Ainda que assim fosse, a finalidade da norma previdenciária é resguardar o crédito da seguridade e proteger o adquirente de eventual responsabilidade solidária prevista no art. 48 da mesma lei, não podendo ser transmutada em requisito administrativo impeditivo para o registro da transferência veicular perante o órgão de trânsito, cuja competência fiscalizatória restringe-se aos débitos incidentes sobre o próprio bem.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em caso rigorosamente análogo, consolidando o entendimento de que a autarquia não pode exigir certidões alheias ao rol do CTB:

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE MÓVEL NÃO INCORPORADO AO ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA. VEÍCULO . DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifico que o apelante adquiriu da apelada, que explora a compra e venda de veículos, automóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 28/05/2020.
Acerca dos documentos necessários para se expedir novo certificado de registro de veículo, quando for transferida a propriedade, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 124, não exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos da pessoa jurídica vendedora, mas apenas aquela inerente à negativa de roubo ou furto, expedida no Município do registro anterior. 2 . No mesmo giro, o art. 47, inciso I, alínea c, da Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, somente exige a Certidão Negativa de Débitos (CND) nos casos de alienação de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa
. 3 . Dessa forma, concluo que não houve falha na prestação do serviço em razão da alegada insuficiência de documentos para a transferência interestadual do veículo, haja vista a prescindibilidade da apresentação de CND, em especial de débitos Federais, sobretudo porque não integrante do ativo permanente da apelada. 4. Ainda que se alegue, como pretende o apelante, a existência de regulamentos administrativos que exijam a referida certidão, tal não se viu provado nos autos, tendo em vista que o citado art. 7º, § 2º, da Instrução Normativa nº 15/09, do Detran/ES não elenca este requisito, pois o condiciona aos termos da lei . 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000009-14.2021 .8.08.0038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2021)

Portanto, a conduta do impetrado ao obstaculizar a transferência do registro de propriedade do caminhão Mercedes-Benz ACCELO 815 revela-se abusiva e ilegal, ferindo direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, que cumpriu com as providências pertinentes ao ato de transferência, conforme demonstrado no dossiê do veículo após o cumprimento da medida liminar.

Subsumindo a jurisprudência e a legislação ao caso concreto, verifica-se que a sentença objurgada encontra-se em total harmonia com o ordenamento jurídico e com o entendimento dominante nos tribunais pátrios, não merecendo qualquer reparo.

Desta feita, sem mais delongas,
CONHE
ÇO,
do apelo e LHE
NEG
O
PROVIMENTO,
assim como mantenho incólume a sentença em reexame necessário.

Sem honorários advocatícios recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.